Tribunal: TJDFT
Processo: 0739747-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0739747-12.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISCO VIEIRA SANTIAGO IMPETRADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por FRANCISCO VIEIRA SANTIAGO em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, DISTRITO FEDERAL e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. O impetrante relata ser servidor público aposentado pelo Instituto de Previdência do Distrito Federal - IPREV/DF, conforme Portaria publicada no DODF de 8/12/2008. Contudo, em janeiro de 2021, o IPREV/DF deixou de realizar o pagamento de seus proventos, razão pela qual promoveu o ajuizamento da ação no 0711931-07.2021.8.07.0016 a fim de garantir o restabelecimento da verba. Informa que no decorrer da ação, especificamente em 8/11/2021, foi surpreendido por comunicado da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, solicitando que se apresentasse imediatamente ao seu posto de trabalho pois, uma vez que em 5/11/2021 foi publicado no DODF que sua aposentadoria havia sido tornada sem efeito, por ter sido considerada ilegal pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, com recusa de registro, nos autos do processo no 070.001.063/2008. Afirma que tal decisão despreza a segurança jurídica dos atos administrativos, a boa fé do servidor, bem como a dignidade de pessoa idosa, pois foi convocado para retornar ao posto quando já contava com 71 (setenta e um) anos de idade e após 13 (treze) anos de afastamento de suas atribuições. Destaca que o processo para análise de sua aposentadoria do pelo TCDF no 070.001.063/2008 durou 12 (doze) anos e que “nesse sentido é que se ajuíza a presente ação para que se declare nulos os atos e decisões que tornaram sem efeito a aposentadoria concedida ao impetrante no ano de 2008, não restando ao impetrante outra alternativa senão o ajuizamento do presente writ” (sic – ID 31378444 – fl. 3). Menciona que no julgamento do RE 636.553/RS, examinando o Tema 445 e em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal definiu que “em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”. Além disso, a mesma Corte se posicionou no sentido de que as decisões administrativas também devem ser proferidas no prazo legal, pois o princípio da razoável duração do processo também se aplica no âmbito administrativo. Argumenta que embora a sujeição do Estado ao princípio da legalidade imponha, via de regra, o exercício do poder-dever de autotutela administrativa para anular ou sanar atos ilegais, na esteira da Súmula no 473 do STF e do artigo 53 da Lei no 9.784/1999, as expectativas dos beneficiários desses atos e a confiança que depositaram na sua validade devem ser preservadas, de forma que a busca pela legalidade não implique em insegurança e instabilidade jurídicas. Ademais, a confiança na manutenção do status quo tem maior significado quando a situação jurídica favorável ao administrado se prolonga por razoável período de tempo. Aduz que a necessidade de proteção à segurança jurídica está atualmente expressa na legislação constitucional (art. 103-A, §1o da CF), bem como infraconstitucional (art. 27 da Lei no 9.868/1999, art. 11 da Lei no 9.882/1999, art. 2o da Lei no 9.784/1999, arts. 525, §13 e 535, §6o, do CPC e art. 23 da LINDB). Reputa presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Afirma que a probabilidade do direito vindicado pode ser atestada na ilegalidade do ato praticado pelas autoridades coatoras, tendo em vista a não observância da segurança jurídica e do direito adquirido. A respeito da verossimilhança das alegações, pontua que se concretiza no fato de que o impetrante já retornou ao seu cargo de origem. No que tange ao perigo de dano, o reputa evidente, pois foi arbitrariamente retirado de sua condição de aposentado, que já durava 13 (treze) anos, para executar serviços que ultrapassam sua capacidade física, diante de sua idade avançada. Assim, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e diante do preenchimento dos requisitos legais, de liminar para afastamento do impetrante de suas atividades junto à Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, sem prejuízo de sua remuneração, de modo que retorne imediatamente à condição de aposentado. No mérito, pede a confirmação da medida, considerando-se nula toda e qualquer medida que implique na cassação de sua aposentadoria, em respeito ao princípio da segurança jurídica, especialmente com vistas à proteção da confiança nas situações já consolidadas. Relatado o essencial, passo a decidir. Preliminarmente, considerando-se que nos termos do artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, a alegação de insuficiência de recursos detém presunção relativa de veracidade e no caso, o impetrante alegou que deixou de perceber seus proventos em janeiro de 2020, defiro a gratuidade requerida. Ainda em preliminar, convém destacar que conforme salientado em doutrina de escol acerca do tema, “o impetrado é a autoridade coatora, a que se determina a prestação de informações no prazo da lei, e não a pessoa jurídica ou o órgão a que pertence e ao qual seu ato é imputado em razão do ofício – a qual, contudo, a partir da edição da Lei 12.016/2009, deve ser necessariamente cientificada do feito, de acordo com o art. 7o, II, podendo ingressar no mandado dentro do prazo para as informações como litisconsorte do impetrado” (MEIRELLES, Hely Lopes. WALD, Arnoldo. MEDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 38a ed. – São Paulo: Malheiros, 2019, p. 74). Portanto, emerge evidente o equívoco na indicação feita pelo impetrante relativamente à composição do polo passivo, pois a impetração deve ser dirigida contra as autoridades que praticaram o ato tido por ilegal ou abusivo, e não contra a pessoa jurídica à qual elas pertencem. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência acerca do assunto: A autoridade coatora é o agente público, pessoa física, responsável e praticante do ato impugnado, sendo inadmissível a impetração do Mandado de Segurança contra a pessoa jurídica de direito público, diretamente. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0554.18.000331-7/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/08/2019, publicação da súmula em 19/08/2019) A relação processual, no mandado de segurança, pressupõe sempre, no pólo passivo, a presença de pessoa física, não se admitindo seja ele direcionamento contra pessoa jurídica de direito público. (TJRO – Apelação Processo no 0004296-80.2013.822.0015, 1a Câmara Especial, Relator(a) do Acórdão: Des. Gilberto Barbosa, Data de julgamento: 13/06/2014 O mandado de segurança foi concebido para proteger direito contra ato ilegal ou abusivo de autoridade, por isso, quem deve figurar no pólo passivo é a pessoa que pratica ou ordena o ato impugnado. Ilegitimidade passiva da pessoa jurídica a qual pertence o autor do ato. Processo extinto por ilegitimidade passiva. Apelação desprovida. (TJRS - Apelação Cível, No 70011587920, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em: 14-09-2005. Publicado em 24-10-2005) Deixo, contudo, de oportunizar a emenda à inicial porque, ainda que hipoteticamente o impetrante tivesse feito a adequada indicação das autoridades coatoras, a presente inicial deve ser rejeita, ante a decadência da impetração. Na espécie, o impetrante aponta que o ato impugnado seria aquele publicado no DODF de 5/11/2021, subscrito pela Diretora de Previdência do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal e que tornou sem efeito a Portaria que lhe concedeu aposentadoria, que tem o seguinte teor: ORDEM DE SERVIÇO No 148, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021 [...] TORNAR SEM EFEITO, na Portaria de 04 de dezembro de 2008, publicada no DODF no 243, de 08 de dezembro de 2008, página 17, o ato que concedeu aposentadoria a FRANCISCO VIEIRA SANTIAGO, matrícula 101.195-2, no cargo de Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, 1a Classe, Padrão I, do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, por ter sido considerado ilegal pelo TCDF, com recusa de registro. Processo 070.001.063/2008 (ID 31378451 – grifo nosso) Ocorre que segundo apontado na própria Ordem de Serviço e pelo que se depreende dos documentos acostados pelo impetrante, é possível perceber que essa determinação foi exarada em estrito cumprimento à Decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal no 4563/2020, que no julgamento do processo no 070.001.063/2008, considerou ilegal a aposentadoria concedida ao impetrante, desautorizando o respectivo registro. Além disso, fixou prazo para que IPREV tomasse as providências necessárias ao cumprimento da decisão. Confira-se o teor da citada ordem: DECISÃO No 4563/2020 O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – tornar conhecimento dos documentos juntados ao Processo no 070.001.063/2008 (digitalizado); II -ter por cumprida a Decisão no 63/2020; III – considerar ilegal a concessão em exame, uma vez que não foram preenchidos nem os requisitos do art. 3o da EC no 47/05 nem os do art. 6oda EC no 41/2003, devendo o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal -IPREV/DF, em conjunto com a SEAGRI/DF, se for necessário, adotar, no prazo de 30 (trinta)dias, as providências necessárias ao exato cumprimento da lei (art. 78, inciso X, da LODF), o que será objeto de verificação em futura auditoria; IV – autorizar o arquivamento dos autos em exame. Presidiu a sessão a Presidente, Conselheira ANILCÉIA MACHADO. Votaram os Conselheiros MANOEL DE ANDRADE, RENATO RAINHA, INÁCIO MAGALHÃES FILHO, PAULO TADEU, PAIVA MARTINS e MÁRCIO MICHEL. Participou o representante do MPJTCDF, Procurador-Geral MARCOS FELIPE PINHEIRO LIMA. SALA DAS SESSÕES, 14 de Outubro de 2020 (ID 31378448 – fl. 5 – grifo nosso). Constata-se, portanto, que não cabia à Diretora do IPREV/DF exercer qualquer juízo de conveniência ou oportunidade a respeito do comando proferido pela Corte de Contas, cabendo-lhe apenas e tão-somente, o fiel cumprimento da determinação, sob pena, inclusive, de responsabilização. Vale destacar que a indigitada autoridade, como mera executora do ato, sequer ostentaria legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. Nesse sentido: 1. As recomendações das Cortes de Contas não possuem, em regra, natureza vinculante, por isso que não obrigam o gestor público a que dirigidas, ensejando-lhe, pois, que atue de forma discricionária frente a determinada recomendação, hipótese em que, na via mandamental, atrairá o status de autoridade coatora, ou seja, "aquela que tenha praticado o ato impugnado". 2. Diversas, porém, são as determinações dos Tribunais de Contas, porquanto marcadas por força coercitiva tal que retira do agente destinatário qualquer juízo de conveniência ou oportunidade, obrigando-o ao pronto cumprimento do comando, sob pena de responsabilização. Nessa hipótese, o ato administrativo assim produzido resultará do chamado poder vinculado e a impetração deverá voltar-se não contra o mero agente executor, mas contra aquele "do qual emane a ordem para a sua prática". 3. Daí que o instrumento normativo que atualmente regula o mandado de segurança, a Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009, estipula, por seu art. 6o, § 3o, ser autoridade coatora "aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática", dispositivo legal que, apesar da aparente alternativa, requer interpretação sistêmica, não podendo prescindir de conjugação com as normas que disciplinam a própria atuação administrativa do agente público. 4. Como se recolhe da autorizada doutrina, "O mero executor material do ato, que apenas cumpre as ordens que lhe são dadas, não lhe cabendo questioná-las, não pode ser entendido como autoridade coatora" (BUENO, Cássio Scarpinella. A nova lei do mandado de segurança. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 47-8). 5. Não ostenta legitimidade passiva na ação mandamental o agente público desprovido do poder de decisão sobre o ato que pratica, do que resulta o acerto do acórdão recorrido, ao compreender que o Presidente do TRF-5 não agiu com poder decisório, mas unicamente como executor material de determinação oriunda do Tribunal de Contas da União. 6. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RMS 37.657/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 09/10/2015) É firme nesta Corte o entendimento de que o executor de decisão impositiva oriunda do Tribunal de Contas não é a autoridade legitimada a figurar como impetrada em mandado de segurança que visa atacar o referido ato. Precedentes: AgRg no Ag 1.397.677/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26/4/2013; REsp 1.325.630/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 22/4/2014. (AgRg no AREsp 444.257/MA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 02/10/2014) Portanto, em última análise, embora o impetrante tenha indicado na inicial que o objeto do mandamus seria a Ordem de Serviço emanada do IPREV, não resta qualquer dúvida de que o ato administrativo que ele pretende desconstituir é na verdade a Decisão TCDF no 4563/2020. Tanto é assim que em sua petição inicial, destaca que o aludido processo tramitou por cerca de 12 (doze) anos e que “nesse sentido é que se ajuíza a presente ação para que se declare nulo os atos e decisões que tornaram sem efeito a aposentadoria concedida ao impetrante no ano de 2008, não restando ao impetrante outra alternativa senão o ajuizamento do presente writ” (sic – ID 31378444 – fl. 3). Ocorre que a decisão do Tribunal de Contas não é mais passível de questionamento por meio de ação mandamental ante o decurso do prazo decadencial para tanto, conforme estabelecido no artigo 23 da Lei no 12.016/2009, “o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado” (grifo nosso). Referido prazo, segundo iterativa jurisprudência, tem início a partir da ciência do impetrante acerca do ato impugnado. Nesse sentido: Em obtiter dictum registro que, ainda que a deserção pudesse ser afastada, o que se admite a título de argumentação, o acórdão recorrido está em conformidade com o art. 23 da Lei 12.016/2009 e com o entendimento do STJ de que o prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetração do Mandado de Segurança se inicia na data em que o impetrante tem ciência do ato impugnado. Nessa direção: AgInt nos EDcl no MS 26.318/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 10.3.2021; AgInt no RMS 58647/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 22.9.2020; AgInt no RMS 37.738/TO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.8.2020. (STJ - AgInt nos EDcl no RMS 65.387/AC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 04/11/2021) Consoante o disposto no art. 23, da Lei no 12.016/19, o direito de impetrar o mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, praticado pela autoridade indigitada coatora. In casu, verifica-se que o direito de propositura da ação mandamental foi exercido muito após a expiração do prazo decadencial dantes mencionado, de modo que a denegação da segurança é medida que se impõe. (TJDFT - Acórdão 1222823, 07154207120198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, Conselho Especial, data de julgamento: 17/12/2019, publicado no DJE: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, vê-se que a aludida Decisão foi proferida em 14/10/2020; o impetrante, conforme consta do Ofício IPREV/DIPREV/COGEB no 148/2021 (ID 31378449 – fl. 3), foi notificado acerca de seu conteúdo em 24/11/2020 e a presente ação mandamental foi impetrada somente em 9/12/2021, ou seja, mais de um ano depois. Forte em tais razões, indefiro a petição inicial nos termos do artigo 10 da Lei no 12.016/2009, bem assim na forma do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 13 de dezembro de 2021 12:08:27. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora